Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701417-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA NAZARETH TORRES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir a CAESB fornecer água ao imóvel de titularidade da recorrente que estava abandonado há muitos anos. Sustenta que há falhas estruturais na construção e que precisa construir um muro para evitar invasão de terceiros, razão por que necessita o abastecimento de água para permitir a realização dos serviços. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 12/08/2020). Necessário, entretanto, examinar a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, em exame de cognição sumária, não restou evidenciada a verossimilhança do direito invocado. A pretensão formulada pela autora na origem é a declaração de inexigibilidade de débito e a reparação por danos morais, com pedido de liminar para obter o fornecimento de água. Segundo afirma a autora, o imóvel estava abandonado há muito tempo, o que também pode ter gerado débitos de faturas de água que não foram saldadas, levando à interrupção do fornecimento. O restabelecimento do fornecimento do serviço deve pressupor a ausência de pendência financeira com a concessionária e, no caso, não há como extrair, em um juízo de verossimilhança, que inexiste débito, tanto que um dos pedidos da autora é justamente obter o reconhecimento judicial de inexistência de dívida, pretensão esta que demanda o esgotamento da cognição, com a formação do contraditório e a ampla produção de provas. Ademais, não vislumbro o alegado risco de dano irreparável, pois além de não existir evidências no processo de que há moradores no local, a autora pode obter água para realizar os serviços por outros meios lícitos até que se ultime o julgamento do processo. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processantes. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito